Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PENHORABILIDADE PREVISTA. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeita-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.